Tribunal: TJDFT
Processo: 0750396-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0750396-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FRANCISCO COELHO FONTES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DO NUCLEO BANDEIRANTE DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão proferida pelo juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante (autos no 0700129-85.2025.8.07.0011), onde restou indeferida a instauração do cumprimento de sentença proposto pelo ora impetrante, sob fundamento de que o cumprimento da obrigação de consertar o veículo, atribuída à empresa requerida (Grupo Support), havia sido prejudicado, por perda de objeto, em razão de o próprio autor (impetrante) ter consertado o veículo antes de a requerida ser intimada pessoalmente para cumprir a obrigação (Súmula 410 do STJ). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 1o da Lei n. 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. No caso, inexiste ilegalidade ou abuso de poder praticado pelo juízo impetrado, a ferir eventual direito líquido e certo do impetrante. Conforme constou na decisão de ID 242905745, dos autos de origem, o cumprimento da obrigação de consertar o veículo restou prejudicado, por perda de objeto, uma vez que o autor consertou o veículo antes de a ré ser intimada pessoalmente para cumprir a obrigação (Súmula 410 do STJ). Ademais, a conversão da obrigação em perdas e danos pressupõe o descumprimento da obrigação de fazer por aquele a quem foi atribuída, na forma do art. 816, do CPC. Assim, verifica-se que a decisão do juízo de origem foi muito bem fundamentada, analisando cuidadosamente as alegações do impetrante, não havendo, nem de longe, caráter teratológico configurado por saltante ilegalidade ou abuso de poder. O fato de o impetrante não concordar com a conclusão jurídica adotada pelo juízo de origem não é suficiente para atender ao requisito de admissibilidade do “writ”. Outrossim, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe mandado de segurança em face das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei no 9.099/95. As próprias Turmas Recursais do TJDFT têm se manifestado nesse mesmo sentido: Acórdão 1811670, 07021275820238079000, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no DJE: 19/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; (Acórdão 1704970, 07006742820238079000, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 19/5/2023, publicado no PJe: 30/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao mandado de segurança manejado em razão de sua manifesta inadmissibilidade. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se. Brasília/DF, 14 de novembro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator